Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-95.2019.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. FORNECEDORA SUBMETIDA AO REGIME ESPECIAL EX OFFICIO. DEVER DO COMPRADOR DE EXIGIR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. CREDITAMENTO INDEVIDO E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA.

- "O ente federado competente para instituição

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. FORNECEDORA SUBMETIDA AO REGIME ESPECIAL EX OFFICIO. DEVER DO COMPRADOR DE EXIGIR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. CREDITAMENTO INDEVIDO E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA.

- "O ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação" (STJ - REsp 1.116.792, j. 24-11-2010, sob a égide de recurso repetitivo).

- De todo modo, tanto quanto convivem as obrigações tributárias principal e acessória, também coexistem as sanções por seu não cumprimento: uma, a da falta de recolhimento do tributo (ou seja, com dano ao erário), outra, a de não observância de obrigação acessória (que não exige prejuízo monetário da Fazenda).

- E nesse quadro, embora não possa o descumprimento das obrigações acessórias estorvar o direito constitucional de creditamento do tributo, a inobservância, mormente da regra do art. 203 do RIcms, justifica a manutenção da multa estabelecida pelo descumprimento da normativa de regência.

- A possibilidade de redução da multa tributária supõe que se avaliem quadros concretos de prejuízo ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade do ilícito (desvalor da ação). Concorrendo com a multa o pagamento integral do tributo devido, ao par de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o propósito doloso de esquivar da recolha tributária, parece cabível a mitigação da penalidade cujo valor seja notoriamente elevado. Para o caso dos autos, a limitação da multa a 100% do valor do tributo objeto, tal como se decidiu na r. sentença de origem, não parece divorciar-se do ditado prudencial.

Acolhimento parcial do recurso apenas para reconhecer o direito do autor ao creditamento do tributo.